Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-65.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802447-65.2022.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR FURTADOS DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, insurgindo-se a defesa pela absolvição sob o argumento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, afastando a pretensão absolutória fundada em alegada fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos elementos documentais do inquérito policial e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo relato testemunhal, os quais demonstram, de forma harmônica, a prática de ameaça de mal injusto pelo apelante.

5.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes dessa natureza, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção produzidos judicialmente.

6.

Inexiste dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e à responsabilidade penal do recorrente, tendo a acusação cumprido o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

7.

A condenação funda-se em prova judicial válida e suficiente, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena que justifique reforma de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de ameaça.

2.

Inexistindo fragilidade no conjunto probatório, é inviável a absolvição fundada em alegação genérica de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AREsp nº 2.730.894/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Ribamar Furtado dos Remédios interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
reprimenda esta suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos,
pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro (
Num. 30245604 - Págs. 01 a 03).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação (
Num. 30245612 - Págs. 01 a 05).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30245615 - Págs. 01 a 04).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num.
31595533 - Págs. 01 a 04
).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa,
data venia
.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 30245604 - Págs. 01 a 03), foram colhidos depoimentos testemunhais, sendo salutar destacar o da própria ofendida, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório, proferido em audiência de instrução e julgamento (Num. 30245604 - Págs. 01 a 02),
litteris
:

Com efeito, a Vítima J. (abreviei): que estava recém separada do seu marido; que seu pai entrou na sua casa e disse pra sua irmã: sai que vou matá-la agora; que acionou a polícia e ele foi preso; que em 2023 ele voltou a ameaçar a depoente; que ele nunca respeitou a depoente e seus filhos; que certa vez interveio na briga entre seu pai e sua mãe e perdeu seu filho quando estava grávida de 8 (oito) meses; que no dia 17.05.2022; que estava grávida da sua filha e falou que ia lhe matar; que falou pra não sair com seu filho; que ele falou pra sua irmã que era pra sair e que ele ia matar a depoente; que não tem segurança com ele; que ele não cumpre as medidas protetivas; que a casa é da sua mãe e que eles já estão separados há 3 ou 4 anos.

Por sua vez a testemunha Maria Célia: que ele agarrou ela; que ele a ameaçou ela; que ele bateu nela e disse que ia matar ela; que até hoje ele ameaça ela; que ele tava bebido, que ele tava porre; que ele falou pra sua filha que ela era vagaunda, safada; que ela não prestava

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, sobretudo o depoimento da ofendida, aliado ao relato da testemunha Maria Célia, tudo em harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente de fato ameaçou a ofendida de um mal injusto.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Analisada a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 11/03/2026